Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FAMILIARES PATERNO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA. CONVÍVIO PATERNO. SENTENÇA CITRA PETITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, foi ajuizada ação pela avó materna objetivando a guarda dos menores, fixação de visitas pelos familiares do genitor e afastamento da obrigação de convívio dos menores com o pai, que encontra-se recluso.
2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõem as situações de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo.
2.1. In caso, diante do compartilhamento de obrigações, a ausência de citação dos familiares do genitor, para que se manifestem sobre a regulamentação de visitas, ocasiona a nulidade da sentença, tendo em vista se tratar de modalidade de litisconsórcio necessário.
3. Os pedidos relativos ao retorno do convívio entre pai e filhos não foi analisado pelo juízo, caracterizando-se a sentença como citra petita.
3.1. Ante a complexidade do caso, necessário a realização de laudo pericial psicossocial que ateste a capacidade emocional dos menores, em busca do melhor interesse da criança, sendo incabível a complementação da sentença.
4. Preliminar de oficio suscitada. Erro in procedendo reconhecido. Recurso prejudicado. Sentença cassada.